Tribunal: TJSP
Processo: 1008525-38.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1008525-38.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARLOS ALBERTO CAPELLO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e JUÍZO
EX OFFICIO, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV (E
OUTROS(AS)) e DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA -
DAEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18423 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
No
1008525-38.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: CARLOS ALBERTO CAPELLO DOS SANTOS
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV e
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE
AK
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação
da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção
monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.
Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento
das ADINs 4357 e 4425 Decisão, contudo, não alcançou
os juros de mora Adequação de rigor. Correção monetária
Adoção do IPCA-E equânime e recomendável Índice
reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo,
atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema
810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA,
para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com
base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da
Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo
IPCA-E.
Provido o recurso de apelação do autor e
desprovido o reexame necessário, com afastamento da Lei Federal no
11.960/2009, na espécie (fls. 110/123), foi interposto recurso especial
(fls. 126/141), pela aplicação da Lei Federal no 11.960/2009.
Contrarrazões às fls. 144/155.
Os autos foram remetidos à conclusão do
Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905, STJ, DJe 30/10/2019, determinou a devolução à Turma
Julgadora, para a reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, inc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II, do CPC (fls. 170/173).
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
Nos termos do v. acórdão de fls. 110/123, esta
Câmara estabeleceu a correção monetária pelo INPC e juros moratórios
de 1% ao mês, sob o fundamento da inconstitucionalidade da Lei
Federal no 11.960/2009 declarada pelo STF, no julgamento das ADINs
no 4357 e 4425.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal
no 11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se
que esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com
os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária [...] deverá ser calculada com base no IPCA, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período” (g.n., REsp
1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que
restou confirmado pelo Tribunal Pleno do STF no sentido da
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de
todos os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de
fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica prefixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do
voto condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não
se trata de definição judicial de índice de correção monetária, mas de
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se
destina. Contudo, consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer
lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal
ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min.
Ricardo Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro
Relator, sobretudo para a fixação do IPCA-E como índice de correção
monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Por outro lado, e mais importante, o direito da
parte que aguarda há anos uma solução definitiva sobre o direito violado
cujo ressarcimento resta obstado pela indefinição de meros critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualização, em verdadeira eternização do litígio.
Assim,
em
reverência
ao
princípio
da
segurança e certeza das relações jurídicas, bem como a ordem e a paz
social e considerando que o feito está em fase conhecimento, entendo
equânime e recomendável a adoção do IPCA-E, no caso, índice
reconhecido como legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar
o fenômeno inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida para
estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a
correção monetária pelo IPCA-E.
Ante o exposto, acolhem-se a revisão, nos
termos do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora